Tribunal: TJES
Processo: 5010492-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010492-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: PATRICIA AMELIA PEREIRA FIRME e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010492-89.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

RECORRIDO
: PATRICIA AMELIA PEREIRA FIRME e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por ZELIOMAR JOSE DE SOUZA em face de FABIO GOMES DE OLIVEIRA na qual alega, em síntese, que o réu foi responsável por colidir com seu veículo ao sair de um estacionamento sem atenção ao fluxo da via. O réu, por sua vez, atribui culpa ao autor, afirmando que este mudou de faixa abruptamente, sem os devidos cuidados, o que teria causado o acidente. Assim, pretende o autor seja o réu condenado em R$ 2.493,00 a título de danos morais, além do ressarcimento dos valores gastos com transporte alternativo no período em que o veículo ficou parado para reparo (R$ 150,00 por dia, durante 15 dias).

1.1. A r. sentença julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em aferir a responsabilidade civil do réu acerca do acidente automobilístico discutido nos autos, tal como o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No mérito, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso dos autos, embora o recorrente tenha alegado que o réu procedeu com imprudência e negligência na direção do veículo, o autor não produziu provas suficientes para demonstrar a alegada culpa do réu, sendo ausentes provas documentais ou testemunhais suficientes que corroboram sua versão dos fatos.

3.3. A ausência de elementos probatórios convincentes, aliada à insuficiência de provas "quantum satis", conduz à manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.729, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.11.2013 (Tema 451).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)